Tribunal: TJBA
Processo: 8037843-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037843-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ITALO TARCIO DE JESUS ROSA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANISSA WEBER ALMEIDA, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, LUCAS DIAS SESTELO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
CRIME DE ESTELIONATO CONTRA PESSOA IDOSA
(
ART. 171, §4º, DO CÓDIGO PENAL
)
.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. ASSENTADA REALIZADA.
DECISÃO QUE DETERMINOU O CÁRCERE CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENT
A
DA.
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVÓRAVEIS.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Do caso em exame

1. Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus
, impetrado por

ANISSA WEBER ALMEIDA, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR e LUCAS DIAS SESTELO,

em favor de

ITALO TARCIO DE JESUS ROSA
,
contra ato do
JUIZ DE DIREITO DA
4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR
,
ora apontado como autoridade coatora,

objetivando o relaxamento e/ou a revogação do cárcere cautelar do paciente, determinado no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 8023541-34.2025.8.05.0001, em razão suposta prática do crime de estelionato
contra pessoa idosa, (art. 171, §4º, do Código Penal
).

II. Da questão em discussão

2. O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, diante da alegada ilegalidade da prisão, sobretudo pela ausência da audiência de custódia. Outrossim, o impetrante afirma a ausência dos requisitos ensejadores do cárcere cautelar, informando condições pessoais favoráveis ao paciente, pelo que requer a concessão da liberdade, com possível aplicação de medidas diversas da prisão.

III. Das razões de decidir

3
. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status na doutrina
de ação autônoma de impugnação
e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

4.
A prisão preventiva
em apreço
decorre dos
a
utos do
“
Pedido de Prisão Preventiva n. 8023541-34.2025.8.05.0001
”
, no qual
a autoridade policial representou neste sentido e
o magistrado primevo, em 18/06/2025, decretou o cárcere cautelar do paciente (id 505798717).
No presente
in fólio
, informa o impetrante que:
“
no dia 01 de Julho de 2025, o Paciente, espontaneamente, deslocou-se até a DEATI – Delegacia do Idoso para prestar depoimento numa ocorrência em que Investigadores da Polícia Civil tinham comunicado à genitora do Paciente que o mesmo precisava apresentar-se à Autoridade Policial. Na oportunidade em que o Paciente chegou até a referida Delegacia, para ser ouvido, foi imediatamente verbalizada a voz de prisão a ele, em decorrência de um Mandado de Prisão originário do processo de nº: 8023541-34.2025.8.05.0001 em trâmite na 4ª Vara Criminal
.
O imp
etrante informa
, ainda,
que
“
o
Delegado comunicou a prisão nos autos dos processos nº: 8098506-80.2025.8.05.0001 e 8023541-34.2025.8.05.0001, ambos tramitando na 4ª Vara Criminal, Salvador/BA
”.

5
.
No caso
sub examine
, alega o impetrante, inicialmente, a ausência de realização da audiência de custódia no prazo legal. No presente caso, a despeito da alegação da ausência de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, importante destacar o entendimento fixado pelo STJ, no sentido de que esta irregularidade não acarreta a automática nulidade do processo criminal (RHC n. 119.091/MG , Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO , Sexta Turma,
DJe
12/12/2019), bem como a ausência da audiência de custódia não justifica, por si só, a revogação da prisão cautelar (STJ - HC: 719287 MG 2022/0017660-7, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022). Outrossim, c
onsoante as informações prestadas,
a autoridade impetrada esclareceu que a audiência de custódia foi realizada na data de 09/07/2025 (id. 85813406), na qual o juiz decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente. Assim, restou superada a questão sobre eventual irregularidade acerca da não realização de audiência de custódia, de modo que não há de se cogitar a ilegalidade da prisão pelos fatos alegados.

6
.
No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que
foram demonstrados indícios mínimos dos crimes de
estelionato
, uma vez que o paciente foi preso pelos policiais militares em
decorrência de
Mandado de Prisão originário do processo de nº: 8023541-34.2025.8.05.0001 em trâmite na 4ª Vara Criminal.

Conforme se observa, ao contrário do que fora suscitado pela impetrante, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente. O Juiz fez uma contextualização com o caso concreto, apontando a materialidade e os indícios de autoria, salientando que
as

circunstâncias do caso concreto são graves especialmente considerando que
o paciente
encontra-se
sob investigação em diversos procedimentos, que envolvem “sofisticado esquema fraudulento contra pessoa idosa, com emprego de múltiplas fraudes bancárias, criação de contas fictícias, contratação de empréstimos em nome da vítima e movimentações financeiras. Soma-se a isso a reiterada prática de delitos semelhantes, o que demonstra não apenas a habitualidade delitiva, mas também a periculosidade social do agente”.

7
. Depreende-se, assim, que em uma análise sumária do caso, foram demonstrados indícios mínimos do crime, aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas
.
Em síntese
, conforme relatos das vítimas
, o paciente oferece a portabilidade de um empréstimo consignado que
a pessoa
já
possu
í
a
previamente. Contudo, sem a autorização dos ofendidos, o paciente, em verdade, realiza novos empréstimos ou financiamentos utilizando-se dos dados pessoais das vítimas, e não repassa os valores aos ofendidos, que apenas são surpreendidos com as cobranças realizadas pelas instituições financeiras.

8
.
Quanto ao
periculum
libertatis
,
o argumento do Magistrado fora a garantia da ordem pública
e o risco de reiteração delitiva
.

O Juiz fez uma contextualização com o caso concreto,
salientando que o paciente tem sido apontado por diversas vítimas como autor de fraudes, com a realização de empréstimos não autorizados, em nome dos ofendidos. Resta, assim, notória a possibilidade de reiteração delitiva do paciente, ante a existência de diversos relatos de potenciais vítimas das fraudes aparentemente perpetradas pelo investigado.

9
.
O
impetrante
suscit
ou
, também, argumentos sobre as condições pessoais do paciente, a exemplo da primariedade, residência fixa
e
bons antecedentes, com o objetivo ter revogada a prisão preventiv
a

decretada
contra o

paciente
.
Contudo,

o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

10
.
Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado.

1
1
. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação
da ordem
.

1
2
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8037843-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como
impetrante
s

ANISSA WEBER ALMEIDA, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR e LUCAS DIAS SESTELO
,

e

como paciente
ITALO TARCIO DE JESUS ROSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des.
Geder
Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça